Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 548 E 1.002 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DOS PARADIGMAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A certificação do trânsito em julgado dos precedentes da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 1.008.166/SC (Tema 548) e do RE 1140005/RJ (Tema 1.002).
II – Agravo interno não provido.